Tribunal: TJMT
Processo: 1003391-89.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003391-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Agêncie e Distribuição, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), NERI ENGLER - CPF: 139.871.789-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). OPERAÇÃO BARTER. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por devedor em recuperação judicial contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão dos atos expropriatórios em sede de tutela cautelar antecedente.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão do acórdão quanto à alegada sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial, por já constar da lista de credores publicada no juízo recuperacional, sem impugnação pela credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a concursalidade do crédito oriundo de Cédula de Produto Rural (CPR), cuja inscrição teria sido consolidada no juízo da recuperação judicial sem impugnação pela credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente as teses centrais do agravo de instrumento, especialmente quanto à natureza extraconcursal do crédito fundado em CPR, à ausência de prova do desvio de finalidade do título e à possibilidade de constrição sobre os bens do devedor.

5.

O julgado reconheceu que a análise do desvio de finalidade alegado demanda dilação probatória e não pode ser realizada em sede de agravo de instrumento, sem supressão de instância, além de não haver decisão do juízo recuperacional sobre o ponto.

6.

A mera inclusão de crédito, em tese, extraconcursal na lista de credores elaborada pelo administrador judicial não altera sua natureza nem exige impugnação pela credora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.991.103/MT), especialmente quando os efeitos da recuperação judicial não alcançam créditos dessa espécie.

7.

A simples discordância do embargante com os fundamentos adotados no acórdão não configura omissão, tampouco autoriza o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação expressa e coerente sobre as teses suscitadas no agravo de instrumento afasta a alegação de omissão no acórdão recorrido.

2.

A inclusão de crédito na lista publicada pelo juízo da recuperação judicial não implica, por si só, o reconhecimento judicial de sua natureza concursal.

3.

Alegações de desvio de finalidade da CPR demandam dilação probatória e não podem ser analisadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MARLON ENGLER
opôs Embargos de Declaração em id. 323470895, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 320992862, o qual desproveu o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar que a sujeição ou não do crédito da Embargada aos efeitos da recuperação judicial já havia sido regularmente decidida no juízo recuperacional, conforme procedimento previsto na Lei 11.101/05.

Sustenta que a análise da concursalidade dos créditos deve ser realizada no âmbito do juízo da recuperação judicial (n. 1016381-04.2024.8.11.0015), conforme os artigos 7º e 8º da Lei 11.101/05, e que, no caso em exame, a administradora judicial incluiu expressamente o crédito da embargada Amaggi na relação de credores publicada em 13/09/2024, como crédito concursal.

Explana que a referida credora não apresentou impugnação no prazo legal de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 8º da Lei n. 11.101/05, o que consolidou a natureza concursal do crédito.

Aduz que o acórdão embargado equivocadamente fundamentou-se no precedente do Agravo de Instrumento n. 1020851-26.2024.8.11.0000, que não se trata da mesma matéria, pois versava sobre a essencialidade dos grãos à atividade empresarial do devedor, e não sobre a concursalidade de créditos.

Assim, requer o reconhecimento da omissão do acórdão embargado, com a consequente atribuição de efeitos modificativos para reformá-lo, determinando a suspensão da Tutela Cautelar Antecedente n. 1024447-89.2024.8.11.0041 e, por consequência, a suspensão ou revogação dos atos expropriatórios contra o patrimônio do Agravante.

Contraminuta acostada em id. 327012383.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que o Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). No mérito, a controvérsia central reside na sujeição ou não do crédito perseguido pela Agravada aos efeitos da recuperação judicial do Agravante.

O Recorrente sustenta que a Cédula de Produto Rural (CPR) que embasa a tutela cautelar foi emitida em 21/02/2024 como mera garantia de outro contrato pactuado entre as partes, caracterizando desvio de finalidade. Alega que não recebeu nenhum insumo da safra de milho 2024/2024, o que demonstraria que a CPR não representa uma operação de troca por insumos (barter).

Entretanto, a mera alegação genérica de desvio de finalidade da CPR demanda dilação probatória sendo incompatível com a cognição sumária própria deste recurso.

Não há nos autos elementos suficientes que comprovem, de plano, que a CPR foi emitida em desacordo com sua finalidade legal.

Até que se prove o contrário, o título executivo permanece hígido, produzindo os seus efeitos, eis que foi devidamente assinado pelas partes, sujeitando-se ambos ao cumprimento das obrigações assumidas.

Registra-se que a Cédula de Produto Rural em comento tinha como vencimento a data 01/07/2024 (id. 158603204 – origem), dois dias antes de a parte Devedora ajuizar a Recuperação Judicial de n. 1016381-04.2024.8.11.0015.

Nesse ponto, ao questionar a validade das disposições contratuais, o Agravante age em contrariedade com seu comportamento inicial, quando assinou a avença, beneficiando-se com os termos, contudo não destinou o produto na forma estabelecida no compromisso, o que atrai a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Ademais, conforme bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau, os requisitos para concessão da tutela foram satisfatoriamente preenchidos, além de não haver risco de irreversibilidade da medida, vejamos o que fora consignado na origem:

(...). In casu, a cédula de Produtor Rural de Milho (id. 158603204) e, em especial, a clausula “circunstância” que de expressamente estabeleceu que “os primeiros Produtos colhidos nas lavouras da parte EMITENTE serão para cumprimento do compromisso firmado na presente Cédula, independentemente do vencimento estipulado nesta Cédula” demonstra inicialmente a probabilidade do direito.

Do mesmo modo, encontra-se presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o Relatório e Status de Monitoramento (ID. 158603212) e as fotos Aéreas e in loco (ID. 158603216) demonstram que a colheita já foi iniciada e a área colhida até dia 10.06.2024, equivale a 102 hectares, sendo, portanto, de rigor, o deferimento do pleito, sob pena de inviabilizar o resultado útil do processo.

Assim, os documentos acostados aos autos demonstram a plausibilidade ao direito invocado e evidenciam o perigo de dano de uma decisão tardia, uma vez que o relatório de monitoramento e as fotografias permitem concluir que parte do produto já foi colhida e que poderá dificultar ou impossibilitar o recebimento de todo o produto pela autora.

Importante ressaltar que o objeto do negócio jurídico se trata de bem perecível e de fácil liquidez, o que caracteriza o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, presente, portanto, a urgência da medida, seja para o arresto dos grãos já colhidos como também das áreas pendentes.

Por fim, que não há risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, ante a caução oferecida pela requerente, consistente em seguro garantia judicial (Apólice Seguro Garantia n. 07-0775-0289444), com importância segurada de R$ 2.912.00,00 (dois milhões, novecentos e doze mil reais),
valor superior ao valor da causa,
bem como por considerar que os grãos permanecerão armazenados em local próprio, não havendo que se falar em afronta ao disposto no § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. (...). – sic - id. 159137276 (autos n. 1024447-89.2024.8.11.0041).

Dessa forma,
em sentido semelhante ao que fora decido por esta Câmara nos Agravo de Instrumento n. 1020851-26.2024.8.11.0000
, ao menos nesse momento, o crédito em questão, que tem origem em operação de Barter é extraconcursal, e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11 da Lei 8.929/1994.

(...).

Ressalta-se que quanto às alegações de desvio de finalidade da CPR, tal matéria demanda dilação probatória e não está demonstrada nos autos, além de não ter sido submetida ao Juízo a quo, de maneira que por si só não são suficientes para fundamentar a suspensão do procedimento. (...) - sic – id. 320992862.

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada as duas teses centrais deduzidas no agravo de instrumento, quais sejam:

(i) a natureza do crédito vinculado à CPR e sua não submissão,
a princípio
, aos efeitos da recuperação judicial, e (ii) a possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios determinados na ação cautelar antecedente.

Consta expressamente que a alegação de desvio de finalidade, invocada como fundamento para a eventual sujeição do crédito ao juízo universal, também foi enfrentada. A decisão esclareceu que tal alegação exige dilação probatória e, portanto, não poderia ser acolhida em sede de agravo de instrumento, sendo incabível sua análise na via eleita sob pena de supressão de instância.

Ainda, importa destacar que não há, até o momento, decisão prolatada pelo juízo recuperacional reconhecendo o suposto desvio de finalidade da CPR. O único pronunciamento exarado limitou-se a afastar o caráter de bem de capital dos grãos arrestados, negando a proteção do
stay period
ao caso (id. 162228589 – Recuperação Judicial n. 1016381-04.2024.8.11.0015).

Nada obsta que, dentro de uma análise probatória mais ampla, em sede própria, o juízo competente reconheça eventual desvio de finalidade da CPR e, comprovado o vício, exerça o controle sobre os atos de constrição incidentes sobre o patrimônio do Recuperando.

Por fim, apenas para fins argumentativos, acrescenta-se que “
a indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperanda, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam
” (REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023).

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025